Tribunal: TJDFT
Processo: 0747057-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0747057-06.2020.8.07.0000 REQUERENTE: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de feito suspensivo à Apelação interposta com o fim de suspender os efeitos da r. decisão que rejeitou os Embargos opostos por Tharuska Fernanda Bezerra de Oliveira, ora requerente. Para tanto, aponta supostas irregularidades ocorridas na arrematação do imóvel situado na QI 16, Conjunto C, Lote 05, Samambaia, Distrito Federal, tais como ausência de intimação no cumprimento de sentença, avaliações conflitantes sobre o bem objeto da arrematação, ausência de intimação para a terceira avaliação, preclusão da segunda avaliação e impossibilidade de realização de nova hasta pública. Ocorre que a Apelação n. 0062088-56.2010.8.07.0001, interposta pela ora Requerente, não foi conhecida por inadequação da via eleita. Resta, portanto, prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo. Brasília, 9 de novembro de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora